Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718951-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE CAMARGO SCANO AGRAVADO: MARIZA MARIA DE ATAIDE D E C I S Ã O Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação de sentença de parcial procedência do pedido, com determinação de expedição de mandado de despejo em desfavor da ré, ora agravada (ID de origem no 202865234). Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator